Tribunal: TJSP
Processo: 2056481-41.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando acesso aos autos originários, preservados em segredo de justiça externo. Superveniente decisão, diretamente pela magistrada a quo, deferindo a habilitação do defensor do paciente nos autos de origem em 06.03.2026. Perda do objeto. Impetração prejudicada.